Tribunal: TJES
Processo: 5006722-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006722-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINETE DE SOUZA FERNANDES
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006722-89.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
LUCINETE DE SOUZA FERNANDES

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO DE FILA PREFERENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCINETE DE SOUZA FERNANDES em face de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, narra a parte autora que em fevereiro de 2022 se deslocou até o aeroporto de Vitória para realizar uma viagem. Afirma que é pessoa com deficiência, que utiliza a cadeira de rodas, no entanto, a funcionária da requerida se recusou a atendê-la, passando todas as pessoas da fila regular na sua frente. Ao reclamar do fato com outro funcionário, que lhe deu razão e passou a realizar os procedimentos de embarque, a primeira funcionária fez um comentário que deixou a requerente constrangida perante os demais passageiros. Por fim, de forma a piorar a situação, no afã de transportar a requerente até o embarque, os funcionários da requerida perderam seu documento de identificação, obrigando-a a realizar um B.O. no aeroporto para que conseguisse embarcar.

Em sede de contestação, a requerida afirma que a autora não foi capaz de provar minimamente o que alega. Por isso, requer que seja julgada improcedente a inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6166621, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que os documentos acostados nos autos são suficientes para comprovar a situação vivida e o dano causado pela recorrida. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam providos integralmente os pedidos realizados na exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de danos morais pela falha na prestação de serviço da requerida.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas.
Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. A autora alega que sofreu com o descaso da atendente, que lhe ignorou na fila de embarque e posteriormente que outro empregado perdeu seu documento de identificação.
A fim de provar tais comportamentos, a autora anexou duas capturas de tela da reclamação no site da recorrida e o boletim de ocorrência de extravio de documento. Todavia, tais documentos são insuficientes para atestar qualquer irregularidade praticada pela recorrida.

Portanto, uma vez que inexiste qualquer comprovação de ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)